Tribunal: TJMT
Processo: 1009283-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009283-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), APARECIDO DONIZETI GIROTO - CPF: 015.141.468-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), BRENO JORGE FELIX - CPF: 052.651.981-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO
EXTRA PETITA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente liminar para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quando o impetrante havia requerido apenas autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina providência jurisdicional diversa daquela expressamente requerida pelo demandante configura julgamento
extra petita
, violando o princípio da congruência.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

4.
A
ratio

essendi
deste princípio reside na necessidade de preservação da estrutura dialética do processo, assegurando que o julgador não extrapole os limites objetivos da demanda, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

5.
A decisão que determina a emissão de certidão de regularidade fiscal quando o pedido se limitava à autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas configura julgamento
extra petita
, uma vez que concede tutela jurisdicional não requerida expressamente pelo demandante.

6.
A violação ao princípio da congruência não representa apenas irregularidade formal, mas compromete substancialmente a estrutura do processo, violando garantias constitucionais fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para cassar a decisão agravada.

Tese de julgamento: "Configura decisão extra petita, sujeita à cassação, a determinação judicial que concede tutela jurisdicional diversa daquela expressamente requerida pelo demandante, violando o princípio da congruência e os limites objetivos da demanda."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJ
MT
, N.U 1027751-25.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.03.2025; TJGO, AI 54101877620248090024, Rel. Desa. Viviane Silva de Moraes Azevedo, j. 10.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000332-67.2025.8.11.0041, impetrado por
APARECIDO DONIZETI GIROTO
contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente Adjunto da Receita Pública (SARP) da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a liminar para determinar ao Estado de Mato Grosso a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com relação às multas objeto das CDAs n. 2024626703 e n. 2018742520, até o julgamento de mérito da ação.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão é
extra petita
, contrariando os artigos 141, 489, §1o, I, III e IV, 492 do CPC; e 93, IX, da CF/88.

Alega que não houve pedido de emissão de certidão de regularidade fiscal (Certidão Positiva com Efeitos de Negativa), tendo o impetrante requerido tão somente a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas.

Argumenta ainda que a decisão configura julgamento além dos limites do pedido formulado, violando o princípio da congruência e da adstrição ao objeto da demanda, o que compromete a segurança jurídica e o devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do presente recurso para que seja cassada a decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 277321368.

A parte agravada apresentou resposta no
Id.
283025851
, pelo não provimento do recurso
.

O órgão ministerial se manifestou
no Id.
288382384
, pelo provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT)
que
,
nos autos do
mandado de segurança
n.
1000332-67.2025.8.11.0041
, proposta por
APARECIDO DONIZETI GIROTO
contra
ato do Superintendente Adjunto da Receita Pública (SARP)
,

deferiu parcialmente a liminar para determinar ao Estado de Mato Grosso a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com relação às multas objeto das CDAs n. 2024626703 e n. 2018742520, até o julgamento de mérito da ação.

A questão central deste recurso cinge-se à verificação da adequação entre o pedido formulado pelo impetrante e a providência jurisdicional concedida pelo d. Juízo
a quo
, especificamente no que concerne à observância do princípio da congruência, que constitui um dos pilares fundamentais do sistema processual civil brasileiro.

Isso porque a parte agravante sustenta
que a decisão
agravada
é
extra petita
, uma vez que o impetrante teria requerido apenas autorização
para emissão de notas fiscais eletrônicas, e não a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Pois bem.

O princípio da congruência, também denominado princípio da adstrição, encontra-se expressamente consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, respectivamente, que
"o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte"
e que
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

A
ratio

essendi
deste princípio reside na necessidade de preservação da estrutura dialética do processo, assegurando que o julgador não extrapole os limites objetivos da demanda, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido processo legal substancial.

Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante, em sua petição inicial, limitou-se a postular autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas, fundamentando seu pleito na alegação de que estava sendo impedido de desenvolver suas atividades empresariais em razão da existência de débitos decorrentes de multas ambientais.

Contudo, a decisão combatida
, ainda que se considere
o argumento de que
seria
reflexo do pedido feito pela parte impetrante,
determinou providência substancialmente diversa, qual seja, a emissão de
certidão de regularidade fiscal

(
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa relativamente às multas objeto das CDAs mencionadas
)
.

Isso porque não obstante a parte ora agravada sustentar que
o sistema do Estado de Mato Grosso não permite a emissão de nota fiscal eletrônica quando há inscrição em dívida
, tais fatos, por si só, não
autorizam
a determinação de expedição de certidão de regularidade fiscal –
emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
– em desconformidade com os limites do pedido formulado na inicial.

Tal determinação configura,
a meu ver
, julgamento
extra petita
, uma vez que o d. Magistrado
a quo
concedeu tutela jurisdicional não requerida expressamente pelo demandante, violando assim o princípio da demanda e os limites objetivos
do feito
.

A violação ao princípio da congruência não representa apenas irregularidade formal, mas compromete substancialmente a estrutura do processo, violando garantias constitucionais fundamentais, notadamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência
pátria
é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade de decisões que extrapolam os limites do pedido formulado pelas partes.
Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO SUPERIOR AO INDICADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO –
DECISÃO EXTRA PETITA
– CASSAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DEPÓSITO PRÉVIO E INTEGRAL – ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI 3.365/41 - RECURSO PROVIDO.

1. Com base no princípio da vedação da decisão surpresa, previsto no artigo 9o é 10 do CPC/15, o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

2. É extra petita a decisão que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, exara decisão diversa da pretendida pelas partes.

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 15 e parágrafos do Decreto-lei no 3.365/41 e afastou a exigência do pagamento integral da indenização, para ser deferida a imissão provisória na posse do bem expropriado. Somente ao final do processo que será paga a justa indenização.

4. Recurso provido”.

(N.U 1027751-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025).

[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE CONDOMÍNIO C/C ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA.
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO
EXTRA PETITA
. INCONGRUÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERROR IN JUDICANDO. DECISÃO CASSADA
.

1. Em atenção ao Princípio da Adstrição ou Congruência, previsto pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o julgador, ao proferir decisão, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e
o pedido, bem como aos limites subjetivos da lide, delineados pela parte autora.

2. A decisão liminar proferida sem correlação com os pressupostos fáticos e jurídicos articulados e com os requerimentos formulados na exordial configura decisão extra petita, de modo que deve ser cassada.

3. Não cabe ao órgão
ad quem
a análise de matérias não abordadas na instância primeva, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
”
.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54101877620248090024 GOIÂNIA, Rel
.
Des
a
. Viviane Silva de Moraes Azevedo, 5a Câmara Cível, Data de Publicação:
10/04/2024
)
.
[sem destaque no original].

Assim, a cassação da decisão agravada constitui medida imperativa para o restabelecimento da ordem processual e para a preservação dos princípios fundamentais que regem a atividade jurisdicional.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada, determinando que o d. Juízo
a quo
profira nova decisão, nos estritos limites do pedido formulado pelo impetrante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025